Tribunal: STF
Processo: HC 95433
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Extradição. Supostas irregularidades.
   Questões analisadas no processo extradicional. Impossibilidade de
   liberdade provisória ou prisão domiciliar em processo
   extradicional, salvo em hipóteses excepcionais. Retirada do
   extraditando condicionada ao trânsito em julgado da decisão que
   não conheceu de habeas corpus, em razão da liminar nele deferida.
   Embargos declaratórios com intuito protelatório são desprovidos
   de efeito suspensivo (art. 339, caput, c/c § 2º do RISTF).
   Retirada imediata do estrangeiro. Precedentes. Ordem
   denegada.
1. Suposta violação do art. VIII do Tratado bilateral
   específico e a falta de assinatura de compromisso de
   reciprocidade por parte dos Estados Unidos da América,
   relativamente à pena a ser executada naquele país, já foram
   devidamente examinadas quando do julgamento da Extradição nº
   1.041, de relatoria do Ministro Eros Grau, não havendo o que ser
   discutido na via estreita do habeas corpus.
2. A prisão
   preventiva é condição de procedibilidade para o processo de
   extradição e, tendo natureza cautelar, "destina-se, em sua
   precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual
   ordem de extradição" (RTJ 149/374-375, Relator o Ministro Celso
   de Mello), nos termos dos artigos 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não
   comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo
   em hipóteses excepcionais.
3. Os embargos declaratórios com
   intuito protelatório são desprovidos de efeito suspensivo, nos
   termos do que dispõe o caput do art. 339, c/c § 2º do Regimento
   Interno do STF, o que autoriza a retirada imediata do estrangeiro
   do território nacional.
4. Ordem denegada.